Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000322-54.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nota Promissória, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCOMAT COMPANHIA SUCRO ALCOOLEIRA DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 00.830.752/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), NERI GUILHERME ARTMANN - CPF: 251.822.500-53 (TERCEIRO INTERESSADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), LUIZ ANTONIO DE CASTILHO - CPF: 012.577.739-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), FABIANO DA CUNHA GOUVEA - CPF: 735.616.810-34 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1000322-54.2022.8.11.0000

MANDADO DE SEGURANÇA
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ATO COATOR - DECISÃO QUE RECONHECEU O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO ACORDO ENTRE AS PARTES E O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PACTUADA E JULGOU EXTINTO O FEITO – EXISTÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL - AÇÃO MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SÚMULA 267 DO STF –
ORDEM DENEGADA
.

Não se mostra cabível a utilização de
Mandado de Segurança
como sucedâneo recursal, exceto quando restar demonstrada manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder da decisão impugnada.

A decisão apontada como ato coator consiste em sentença que extinguiu o feito e contra a qual a norma processual prevê recurso próprio.

A existência de outro meio para impugnar a decisão, torna o mandado de segurança a via inadequada para insurgir-se contra ela (Súmula 267/STF).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA no
1000322-54.2022.8.11.0000

IMPETRANTE
:
LUIZ ANTONIO DE CASTILHO
.

IMPETRADO
:
JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO
.

Processo na Origem no 0000186-34.2002.8.11.0046.

Comarca de Comodoro.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança impetrado por
LUIZ ANTONIO DE CASTILHO
, contra ato coator atribuído ao
JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença na Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. n.o 0000186-34.2002.8.11.0046- Cód. 6205 - Proc. 263/2006) que
LUIZ ANTONIO DE CASTILHO
move contra
USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA
e outros.

ATO COATOR
:

decisão que reconheceu o trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo entre as partes e o cumprimento da obrigação pactuada e julgou extinto o feito
. (ID 114712953 - Pág. 1 e 114712955 - Pág. 2).

O impetrante relata que promoveu
execução por título extrajudicial,
com o objetivo de receber o valor constante de Nota Promissória n. 03/03 no valor de R$30.000,00,
contra a ALCOMAT COMPANHIA SUCRO ALCOOLEIRA DE MATO GROSSO S.A. e outros, posteriormente substituída pela
USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA
.

No curso do processo as partes celebraram um acordo (114710455 - Pág. 1/4), que foi homologado pelo Juízo, segundo o qual, além do pagamento do valor estipulado no item 2, o credor, ora impetrante, teria direito ao levantamento de todos os valores bloqueados via BACEN JUD nas contas bancárias da USIMAT, até aquela data.

Noticiado o trânsito em julgado da sentença e o cumprimento da obrigação por parte da USIMAT, o Juízo julgou extinto o feito, com julgamento do mérito.

O Impetrante relata que solicitou o levantamento da importância penhorada, a qual imaginava encontrar se sob custódia em Conta Vinculada da execução, todavia, por ocasião do pagamento, verificou que tal depósito não recebeu a remuneração legal (correção monetária) a que faz jus.

Desse modo, requereu junto à Autoridade apontada como coatora a revisão do pagamento do valor bloqueado/penhorado, em petição protocolada de 18.07.2020 e requereu a complementação da diferença referente à correção monetária, no montante de
R$127.835,95
(cento e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), o que restou indeferido.

O impetrante alega que restou violado o seu direito líquido e certo à diferença entre o valor do depósito e a correção monetária, por isso impetrou o presente mandado de segurança.

Em decisão monocrática este Relator não conheceu o mandado de segurança (ID. 114907497) e contra essa decisão o impetrante interpôs Agravo Interno (ID 117866329) no qual foi exercido o juízo de retratação (ID 131620196).

O juízo de origem prestou Informações (ID 132145157).

A USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA se manifestou requerendo o regular prosseguimento do feito, para manter a decisão que homologou o acordo celebrado entre as partes (ID 136310655).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela extinção da ação mandamental, eis que não é cabível ao presente caso (ID 137257723).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1000322-54.2022.8.11.0000

VOTO

Mandado de Segurança impetrado por
LUIZ ANTONIO DE CASTILHO
, contra ato coator atribuído ao
JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO,
consistente na
decisão que reconheceu o trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo entre as partes e o cumprimento da obrigação pactuada e julgou extinto o feito. (ID 114712953 - Pág. 1 e 114712955 - Pág. 2).

Faz-se, por necessário, um breve apanhado das razões postas no mandado de segurança.

O impetrante aponta como ato coator a decisão que julgou extinto o feito, porquanto cumprida a obrigação contida no acordo entre as partes. Indeferiu ainda o pedido de pagamento da correção monetária sobre o valor penhorado na conta corrente da USIMAT, que lá permaneceu até o dia do levantamento pelo Impetrante, sem ter sido transferida a conta judiciária, portanto não estava sujeita à correção monetária.

O Impetrante atribui a falha direta do Juízo e ao BANCO DO BRASIL S.A. porquanto o fato de não terem providenciado a transferência do valor penhorado para conta vinculada ao juízo da execução, na qual seria automaticamente corrigida, viola o disposto no art. 854, § 5o, do CPC.

Ressalta ainda que é pessoa idosa, portanto imprescindível o deferimento do pedido inaudita altera pars, para o fim de se remunerar a quantia bloqueada/penhorada, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09.

Pugna pela concessão da segurança para determinar o cumprimento integral da liquidação referente ao valor bloqueado/penhorado, efetivando-se o pagamento na forma pactuada sobre a diferença correspondente à remuneração da aludida quantia a que faz jus o Impetrante, que atinge o importe de
R$127.835,95 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos)
, posição em 16.10.2020, devendo ser
atualizado/corrigido
monetariamente de conformidade com os termos do contrato (sic).

Pois bem. Busca o impetrante
LUIZ ANTONIO DE CASTILHO
a concessão
da segurança para determinar a revogação da decisão que determinou a
extinção do feito
, com julgamento do mérito, ao mesmo tempo que indeferiu o pedido para que fosse determinada a correção monetária do valor objeto da penhora judicial em conta da executada USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA.

Não se mostra cabível a utilização de Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, exceto quando restar demonstrada manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder da decisão impugnada.

Aplica-se nesse caso, o teor da Súmula 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Quando uma decisão é indicada como precedente para outra, os fatos não precisam ser idênticos nos dois casos, mas devem ser substancialmente semelhantes, sem diferença material (teoria da similaridade substancial fática).

2. O distinguishing, como técnica de observância do uso adequado dos precedentes, não comporta discussão em mandado de segurança, senão no recurso adequado à hipótese atinente ao inconformismo da parte interessada.

Não se admite a impetração de mandado de segurança para impugnar decisão judicial passível de recurso próprio.

3.
É inadmissível a utilização de mandado de segurança sem a comprovação de teratologia ou de flagrante ilegalidade do ato judicial impugnado e sem a demonstração da ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão
.

4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no MS 26.515/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. ABUSIVIDADE E TERATOLOGIA. NÃO EVIDENCIADAS. USUCAPIÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 903, § 4o, DO CPC/2015. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL.

1. O mandado de segurança não constitui via idônea a amparar a revisão de ato de natureza jurisdicional, salvo situação de absoluta excepcionalidade em que restar cabalmente evidenciado o caráter abusivo ou teratológico da medida impugnada, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. O sugerido exame da documentação anexada aos autos, com vistas à verificação dos requisitos da posse, ou mesmo da prescrição aquisitiva alegada pelos ora agravantes, é providência incompatível com a via mandamental.

3.
O mandado de segurança se mostra incabível quando o ato judicial questionado for passível de impugnação por recurso adequado ou meio processual previsto na legislação, visto que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de ação prevista no ordenamento jurídico
.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 60.697/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 29/10/2020)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança não pode constituir-se em sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional.

Portanto, o ato apontado como coator não pode ser reputado como ilegal, porquanto se limitou a reconhecer que a sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes havia transitado em julgado e que a obrigação prevista no acordo havia sido cumprida, razão pela qual extinguiu o feito, com julgamento do mérito.

Observada a utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal, em nítida violação ao artigo 5o, II da Lei de Mandado de Segurança, existindo recurso próprio para a situação, deve ser denegada a ordem mandamental.

Dessa forma, se não restou demonstrada a flagrante ilegalidade, abuso de poder ou ainda a teratologia na decisão, e verificando-se a existência de outro meio para impugnar referida decisão, não é o mandado de segurança a via adequada para tanto.

Ante ao exposto,
DENEGA-SE A SEGURANÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022